Tribunal: TJPA
Processo: 0800945-22.2022.8.14.0032
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800945-22.2022.8.14.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDINALDO BARROS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. BIS IN IDEM. AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou Edinaldo Barros Alves à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal). O Parquet busca a majoração da pena-base com aplicação da fração de 1/6 por vetorial negativa reconhecida e o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a majoração da pena-base pela aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada; (ii) estabelecer se é admissível o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do CP, quando a mesma circunstância já foi utilizada como qualificadora do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ orienta que a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria deve resultar no acréscimo de 1/6 sobre a pena-base para cada vetorial desfavorável, salvo fundamentação específica que justifique fração diversa.

No caso concreto, restaram legitimamente valoradas negativamente três vetoriais: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, o que autoriza a majoração da pena-base em 3/6, resultando em pena-base de 18 anos de reclusão.

A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, não pode ser aplicada quando a mesma circunstância – no caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima – já foi reconhecida como qualificadora do delito, sob pena de bis in idem.

Reconhecida a confissão espontânea como atenuante, impõe-se a redução da pena em 1/6 na terceira fase da dosimetria, resultando na pena definitiva de 15 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa de cada circunstância judicial deve ensejar o aumento de 1/6 da pena-base, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

A utilização da mesma circunstância como qualificadora do tipo penal e como agravante na dosimetria da pena configura bis in idem e deve ser vedada.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve-se aplicar a redução correspondente, ainda que esta não tenha interferido no convencimento do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, incisos II e IV; 61, II, "c"; 59; 33, §2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29.03.2022, DJe 31.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, em atenção ao veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu Edinaldo Barros Alves pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Na origem, a ação penal foi ajuizada pelo Ministério Público estadual, imputando a Edinaldo Barros Alves o homicídio de Jackson Lima, ocorrido em 30 de junho de 2022, por volta das 19h, na Comunidade Serra Azul, zona rural de Monte Alegre/PA. Segundo a denúncia, o réu, inconformado com o término do relacionamento com a filha da vítima e com a possibilidade de esta se mudar, desferiu golpes de arma branca nas costas e pescoço de Jackson Lima, que veio a óbito ainda no local, na presença da filha e do filho menor da vítima.

O juízo a quo reconheceu como desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivação, circunstâncias e consequências do crime), fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Contudo, concluiu por uma pena final de 13 anos e 4 meses, sem o reconhecimento de agravantes, atenuantes ou causas modificadoras da pena.

Em suas razões recursais (Id. 15904850), o Ministério Público sustenta que, embora o juízo sentenciante tenha valorado negativamente quatro circunstâncias judiciais, deixou de aplicar o correspondente aumento de 1/6 para cada vetorial negativa, conforme orientação jurisprudencial do STJ. Pleiteia ainda o reconhecimento da agravante do art. 61, II, "c", do CP, sob o argumento de que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez já utilizada para qualificar o delito, poderia ser sopesada como agravante na segunda fase, evitando o esvaziamento da conduta reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Ao final, requereu o provimento parcial do recurso, com o aumento da pena-base proporcionalmente às vetoriais desfavoráveis, bem como o reconhecimento da referida agravante.

Em contrarrazões (Id. 15904851), a Defensoria Pública, em nome do recorrido, pleiteia a manutenção da sentença. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da reprimenda imposta.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em sede de 2º Grau, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves (Id. 18958614), opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Em sua análise, entendeu ser legítima a majoração da pena-base para 18 (dezoito) anos, aplicando a fração de 1/6 para cada uma das três circunstâncias judiciais que considerou legitimamente valoradas negativamente (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), afastando, contudo, a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, por configurar bis in idem, diante do reconhecimento da mesma circunstância como qualificadora pelo Conselho de Sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cinge-se o presente recurso à insurgência do Ministério Público do Estado do Pará contra a dosimetria da pena imposta a Edinaldo Barros Alves, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Monte Alegre à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Sustenta o órgão ministerial, em síntese, que, conquanto o juízo sentenciante tenha valorado negativamente quatro circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria (culpabilidade, motivação, circunstâncias e consequências), não aplicou o aumento proporcional de 1/6 para cada uma, como recomendado pela jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, requer o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal, sob o fundamento de que a referida qualificadora, ainda que reconhecida para configurar o tipo penal qualificado, pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena.

Inicialmente, no que tange à dosimetria, o juízo de origem fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos, justificando sua decisão na culpabilidade intensa do agente (ato cometido com dolo direto e desproporcionalidade na reação), nas circunstâncias do delito (praticado em frente a testemunhas, inclusive o filho da vítima), e nas consequências do crime (perda da vida e orfandade dos filhos da vítima). A motivação fútil, conquanto reconhecida, não foi considerada como circunstância judicial para evitar bis in idem.

O parecer ministerial de 2º grau, subscrito pelo Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, corroborou a tese recursal parcialmente, reconhecendo que a pena-base deveria ser agravada para 18 (dezoito) anos, com base na aplicação da fração de 1/6 para cada uma das três circunstâncias negativas corretamente valoradas: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, afastou o pleito de incidência da agravante do art. 61, II, “c”, por entender que já fora utilizada como qualificadora, o que configuraria bis in idem.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, inexistindo motivação concreta que justifique a adoção de fração diversa, a exasperação da pena pela valoração negativa de cada vetorial deve observar o parâmetro prudencial de 1/6 (um sexto), por circunstância judicial.

Neste sentido, transcrevo:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a Corte de origem majorou a pena-base no dobro, em razão o desvalor da culpabilidade e das consequências do crime, o que representa um acréscimo em fração superior a 1/6, que não se mostra proporcional, uma vez que não há gravidade maior às referidas circunstâncias judiciais, mostrando-se mais razoável a fração de 1/6 para cada vetorial negativa.

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

4. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No presente caso, tendo o acusado sido condenado por duas condutas delitivas, deve ser aplicado o aumento no patamar de 1/5.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Desse modo, presentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve-se proceder à elevação da pena-base de forma proporcional. Tomando-se o piso cominatório (12 anos), a ele se acresce a fração de 1/6 por cada circunstância (totalizando 3/6), o que resulta, com a devida progressão aritmética, em pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem levadas a efeito, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar.

No tocante à agravante do art. 61, II, "c", entendo que o parecer ministerial acompanha linha jurisprudencial dominante: reconhecida a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima para fins de tipificação do crime no §2º do art. 121 do CP, sua utilização como agravante configuraria manifesta duplicidade valorativa, vedada pela técnica do non bis in idem. Assim, mantenho a exclusão dessa agravante.

Desta feita, inexistem também agravantes a serem aplicadas, contudo observo que o juízo de origem reconheceu acertadamente a existência da circunstância atenuante ad confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 1/6, restando
a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão.
Ausentes razões para alteração do regime inicial fechado, em vista do quantum da pena e da gravidade concreta do crime,
mantém-se o regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

para

redimensionar a pena aplicada ao apelado, fixada definitivamente em
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, conforme fundamentação
, mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026